Tribunal: TJBA
Processo: 8003481-97.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003481-97.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEDA CARREIRO HERMIDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO, REBECA MIDLEJ DE SOUZA, YASMIM NASCIMENTO REIS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL SEM PEDIDO. JULGAMENTO EXTRAPETITA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO NO PONTO RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXANDO-OS NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO JULGADO.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a contradição para fins de acolhimento dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela incoerência interna entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão ou entre as premissas e a conclusão do julgador, gerando insegurança jurídica.

3 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a contradição suscitada pela parte recorrente restou devidamente caracterizada. Com efeito, ao acolher os Embargos de Declaração anteriores, este Colegiado reconheceu que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o proveito econômico obtido, no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mas ao mesmo tempo reduziu o percentual de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), sem que houvesse pedido expresso neste sentido (ID 81045695). A embargante foi a única parte que recorreu sobre a base de cálculo, não havendo insurgência quanto ao percentual originalmente fixado.

4 – O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No presente caso, restou consignado que a base de cálculo é o proveito econômico, correspondente ao valor do empréstimo garantido pela hipoteca desconstituída.

5 – Nestas condições, não subsiste fundamento para a redução do percentual de 20% (vinte por cento) já anteriormente estabelecido, devendo ser mantido no patamar máximo, sobretudo em respeito à vedação da reformatio in pejus e aos limites do pedido recursal.

6 – Embargos acolhidos com efeitos modificativos, para reformar o Acórdão embargado no ponto relativo aos honorários advocatícios, fixando-os no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, este estabelecido em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mantidos os demais termos do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração n.º 8003481-97.2022.8.05.0113, da Comarca de Salvador – BA, embargante LEDA CARREIRO HERMIDA DE SOUZA e embargado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III